Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723698-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL DIAS OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIK MARIANO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL DIAS OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 60106927), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.4.2024, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Diz que a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo de origem, tendo a Defesa apresentado resposta à acusação. Aduz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo juízo. Sustenta que a prisão do paciente é manifestamente ilegal e desnecessária, porquanto a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Afirma que o paciente é inocente e que a sua abordagem pela polícia foi realizada de forma aleatória somente porque se encontrava próximo ao local do crime. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, sem antecedentes, residência e trabalho fixos, além de estar em um quadro de reabilitação por ser dependente químico. Aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e que as provas dos autos são frágeis e não responsabilizam o paciente pelo crime que lhe é imputado. Alega ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Segundo a denúncia (ID 60106935), no dia 4.4.2024, por volta das 23h, na via pública, Engenho das Lajes, Gama/DF, o paciente, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, para ambos, coisa alheia móvel, pertencente à vítima LUIZ ANIBAL DE MATTOS. Na ocasião, a vítima estava parada no interior de seu caminhão, quando o paciente e seu comparsa se aproximaram. O paciente, armado de uma faca, abordou a vítima; anunciou um assalto; e exigiu a entrega do celular e dinheiro. A vítima, com medo, deixou o celular (marca XIAOMI, modelo REDMI, de cor lilás com rosa, IMEI no 865059056620511) cair no chão, momento em que o paciente o pegou e saiu correndo. Consta dos autos, ainda, que a vítima conseguiu acionar a polícia, que localizou o paciente próximo ao local do crime e o celular da vítima próximo a ele no chão. A vítima reconheceu o paciente como um dos autores do crime, tendo o paciente confessado, na delegacia, que praticou o roubo para conseguir comprar drogas. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que subtraiu bens da vítima, em seu proveito, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca e em concurso de pessoas, tendo sido o paciente, ainda, flagrado na posse do bem objeto do roubo logo após o crime. No aspecto, ressalto que o paciente foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu a sua revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Ressalte-se, inclusive, que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas, como pretende o impetrante. As questões arguidas relativas à negativa de autoria referem-se ao mérito da ação penal e devem ser examinadas de forma exauriente pelo Juízo de origem inicialmente. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, trabalho e residência fixos, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. De igual forma, a alegação de que o paciente necessita de tratamento para dependência química não é capaz de afastar a necessidade da sua prisão. Conforme se observa da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, o Juízo autorizou a inclusão do paciente em tratamento toxicômano, no próprio sistema penitenciário (ID 60106937). Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator